Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-15.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8000180-15.2023.8.05.0144

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

ADVOGADO(S): CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA E OUTROS

EMBARGADO: DAVI VIANA SANTOS

ADVOGADO(S): THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA (OAB:BA38806-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENCHENTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Declaratórios
opostos p
ela
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO contra acórdão que negou provimento à
A
pelação, mantendo condenação ao pagamento de indenização, por dano moral, em razão de enchente decorrente da operação de barragem, sob o fundamento de falha no dever de comunicação prévia à população atingida.

II. QUES
TÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
decisum
incorreu em omissão, quanto à necessidade de prova pericial e alegado cerceamento de defesa; estabelecer se houve
silêncio
quanto à comunicação prévia, à população, e à análise das provas produzidas; determinar se houve ausência de manifestação sobre a aplicabilidade do
CDC
,
a
teoria do risco administrativo e
as
excludentes de responsabilidade;
e
verificar se os
E
mbargos visam suprir vícios ou rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgado
apresenta fundamentação completa, clara e coerente, enfrentando os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

4. A responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, fundada no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

5. A decisão colegiada reconhece que, mesmo diante de evento climático severo e ausência de falha técnica comprovada, subsiste o dever de comunicação preventiva à população, inerente à atividade de risco desempenhada.

6. A ausência de sistema eficaz de alerta e a liberação de água sem comunicação prévia configuram omissão relevante, apta a estabelecer o nexo causal com o dano experimentado.

7. O dano moral é reconhecido de forma autônoma, bastando a demonstração de situação angustiante, como a inundação de residência, independentemente de prova de prejuízo material.

8. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
não acolhido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 1.022; CPC, arts. 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração n.º 8000180-15.2023.8.05.0144
, no bojo
d
o
Apelo
de mesma numeração, nos quais figura como Embargante
a

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
, sendo Embarga
do
DAVI VIANA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.